Tribunal: TJSP
Processo: 1017473-27.1997.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução fundada em duplicatas mercantis – Pretensão de que a duplicata não protestada seja excluída do cálculo exequendo – Impossibilidade – Fiadores que, por meio de carta de fiança, assumiram a responsabilidade pelo pagamento das dívidas, independentemente da efetivação do protesto dos títulos - Honorários de advogado - Fixação por equidade – Impossibilidade, uma vez

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução fundada em duplicatas mercantis – Pretensão de que a duplicata não protestada seja excluída do cálculo exequendo – Impossibilidade – Fiadores que, por meio de carta de fiança, assumiram a responsabilidade pelo pagamento das dívidas, independentemente da efetivação do protesto dos títulos - Honorários de advogado - Fixação por equidade – Impossibilidade, uma vez ausentes as hipóteses previstas no § 8° do art. 85 do CPC – Arbitramento da verba honorária devida aos patronos das partes alterado para o importe correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 1° e 2° do mesmo dispositivo legal – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017473-27.1997.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ZAIRA
ENGRACIA GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017473-27.1997.8.26.0506 - Ribeirão Preto
2
VOTO No: 29581
APEL.No: 1017473-27.1997.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : ZAIRA ENGRACIA GARCIA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DEVEDOR
Execução fundada em
duplicatas mercantis
Pretensão de que a duplicata não
protestada
seja
excluída
do
cálculo
exequendo

Impossibilidade Fiadores que, por meio de carta de fiança,
assumiram a responsabilidade pelo pagamento das dívidas,
independentemente da efetivação do protesto dos títulos -
Honorários
de
advogado
-
Fixação
por
equidade

Impossibilidade, uma vez ausentes as hipóteses previstas no §
8° do art. 85 do CPC Arbitramento da verba honorária devida
aos patronos das partes alterado para o importe correspondente
a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 1°
e 2° do mesmo dispositivo legal
Recurso parcialmente
provido.
A apelante pretende a reforma parcial da r.
sentença de fls. 233/236, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente os embargos opostos na
execução fundada em duplicatas mercantis apenas para o fim
de “afastar a aplicação da comissão de permanência, devendo
arcar a embargante com o valor das duplicatas inadimplidas,
acrescida de correção monetária e juros de mora, a partir dos
respectivos vencimentos (sendo estes de 0,5% ao mês até a
vigência do Código Civil de 2002, quando, então, serão de 1% ao
mês) não capitalizados.
Por força do princípio da sucumbência, nos termos do
art. 85, par. 8o do CPC, fixo honorários advocatícios aos
patronos atuantes no feito, 50% aos da embargante e 50% aos do
embargado, em R$ 4.000,00, atualizados a contar desta data,
incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado, com a
ressalva do artigo 98, par. 3o em relação à autora.”
Afirma que o r. decisum deve ser modificado,
alegando, em suma, que ela não é obrigada a responder por
toda dívida, uma vez que a duplicata de fls. 49, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017473-27.1997.8.26.0506 - Ribeirão Preto
3
protestada, não preenche os requisitos para que seja
reconhecida
a
sua
executividade;
que
os
honorários
advocatícios na hipótese foram arbitrados erroneamente por
equidade,
porquanto
deveriam
ter
sido
fixados
em
conformidade com o disposto no § 2o, do art. 85 do CPC.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
Em primeiro lugar, pretende a apelante que a
duplicata de fls. 49, no valor de R$ 21.280,00, seja
excluída do cálculo exequendo, haja vista que o § 4o do
art. 13 da Lei 5.474/68 determina que o endossante da
duplicata somente será responsável pela liquidação do
título caso ele seja protestado, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.
Razão não lhe assiste, todavia.
Assim é porque, pelo documento de fls. 47,
verifica-se que a apelante e os demais fiadores,
independentemente da efetivação do protesto, assumiram a
responsabilidade pelo pagamento das dívidas representadas
pelas duplicatas mercantis, motivo pelo qual não há se
falar em exclusão do título de fls. 49 do cálculo
exequendo.
Neste sentido, como bem sopesou a MMa. Juíza de
origem: “a executada Zaira, além de renunciar aos favores dos
artigos 1491 e 1503 do Código Civil/1916, declarou expressamente
na avença por ela firmada que se comprometia a pagar todo o
débito,
"independentemente
da
efetivação
de
protesto
da
cambial", conforme constou expressamente da carta de fiança
(fls. 26 dos autos principais). Neste passo, é parte legítima
para responder pela execução, inclusive, no que se refere à
duplicata de fls. 28, que não teria sido protestada”.
Por outro lado, os honorários advocatícios, na
hipótese, devem ser fixados nos termos do § 2° do art. 85
do CPC, e não por apreciação equitativa, porquanto ausentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017473-27.1997.8.26.0506 - Ribeirão Preto
4
as hipóteses previstas no § 8° do mesmo dispositivo legal.
Destarte, considerando-se os parâmetros legais e
objetivando-se remuneração condigna, ficam os honorários
advocatícios
devidos
aos
patronos
das
partes,
em
substituição à quantia fixada na sentença, arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa.
Em vista dessas considerações, a reforma parcial
da r. decisão se impõe, para que seja modificado o valor
dos honorários advocatícios.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator